Tribunal: STJ
Processo: 1500373-30.2021.8.26.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700920 -
SP (2024/0272072-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO
DEPOIMENTO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório. No caso, ficou
decisum
devidamente esclarecido que para a declaração de nulidade de
determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual
prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação
Documento eletrônico VDA51516718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 6613f12c-a3f2-43a7-9c7a-cc5a44459fe4

da ausência de alguma formalidade, especialmente quando se alcança a
finalidade que lhe é própria.
3. Incursões na dosagem das provas constantes dos autos para concluir
sobre a viabilidade ou não da condenação do recorrente é questão que
esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não pode
ser dirimida em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do
STJ, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução probatória, conforme também assinalado nos
precedentes retro citados.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 6613f12c-a3f2-43a7-9c7a-cc5a44459fe4

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700920 -
SP (2024/0272072-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO
DEPOIMENTO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório. No caso, ficou
decisum
devidamente esclarecido que para a declaração de nulidade de
determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual
prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação
Documento eletrônico VDA51516862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:24
Código de Controle do Documento: 603c8a7b-444f-4c48-96ab-fbbc07e8f42a

da ausência de alguma formalidade, especialmente quando se alcança a
finalidade que lhe é própria.
3. Incursões na dosagem das provas constantes dos autos para concluir
sobre a viabilidade ou não da condenação do recorrente é questão que
esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não pode
ser dirimida em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do
STJ, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução probatória, conforme também assinalado nos
precedentes retro citados.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão desta colenda Sexta
V. A. C.
Turma, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 515-522).
A defesa sustenta que o julgado foi omisso "ao não enfrentar o cerne do
argumento defensivo: o de que a mácula apontada configura nulidade de natureza
absoluta, e não meramente relativa, sendo, portanto, insanável e não sujeita aos
efeitos da preclusão" (fl. 528).
Nesse sentido, afirma que "A omissão do v. acórdão reside precisamente
em não diferenciar as espécies de nulidade. A decisão aplicou a lógica da preclusão,
típica das nulidades relativas, que dependem de arguição oportuna e demonstração
de prejuízo pela parte. No entanto, o acórdão silenciou sobre a tese de que o vício em
questão, por ofender garantia constitucional e a própria estrutura do processo penal
acusatório, transcende o mero interesse das partes, atingindo o interesse público na
realização de um julgamento justo, configurando, assim, nulidade absoluta" (fl. 528).
Ainda, afirma não se tratar de aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois "ao se
esquivar de analisar essa tese, deixou de se manifestar sobre a correta aplicação do
VII, do CPP. A decisão não explicou por que a palavra isolada da vítima,
art. 386,
Documento eletrônico VDA51516862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:24
Código de Controle do Documento: 603c8a7b-444f-4c48-96ab-fbbc07e8f42a

neste contexto específico de fragilidade, seria juridicamente suficiente para um
decreto condenatório, limitando-se a afirmar que as instâncias ordinárias assim
entenderam" (fl. 531).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam analisadas as teses
trazidas no recurso especial.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
No caso, constato que o julgado embargado não foi omisso nem
contraditório, uma vez que ficou devidamente esclarecido não haver nulidade
, diante do regular depoimento especial da vítima, conduzido por
suscitada profissionais qualificados, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, procedimento esse que dispensa nova oitiva da vítima, em virtude de
orientações técnicas, devidamente fundamentadas, com base na proteção da agredida
contra a revitimização. Essas circunstâncias afastam o prejuízo sustentado pela
defesa, qual seja a mera e eventual falha na transcrição do depoimento.
Ademais, ficou devidamente explicitado que, ao concluir pela condenação
do recorrente, as instâncias de origem salientaram que o
,
conjunto probatório
, infirma a autodefesa apresentada pelo réu, de
notadamente o relato da vítima
modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor do delito sob
Documento eletrônico VDA51516862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:24
Código de Controle do Documento: 603c8a7b-444f-4c48-96ab-fbbc07e8f42a

apuração. Infirmar essa conclusão demandaria, sim, o revolvimento fático-probatório
dos autos, inviável no exame do recurso especial, diante do teor da Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51516862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:24
Código de Controle do Documento: 603c8a7b-444f-4c48-96ab-fbbc07e8f42a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0272072-2
AREsp 2.700.920 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003733020218260063 15006114920218260063 2102692552021060203
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V A C
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422455514=0494524425@
2024/0272072-2 - AREsp 2700920 Petição : 2025/0077891-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51489596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:17:34
Código de Controle do Documento: 93FD1FF5-5101-4EBB-8F1A-471B6E0E89ED